Tribunal: TJMT
Processo: 1022874-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022874-81.2020
AGRAVANTE: J. J. M. B. D. A., REPRESENTADO POR CIBELE JEINE MONTEIRO.
AGRAVADO: RODRIGO BARCELO DE AMORIM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DE RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR EM SUPORTAR QUANTIA RAZOAVELMENTE SUPERIOR – MAJORAÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por J. J. M. B. D. A., representado por Cibele Jeine Monteiro, visando reforma a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Alimentos no 1048799-53.2020.8.11.0041, movida em face de RODRIGO BARCELO DE AMORIM, deferiu a tutela de urgência para fixar os alimentos provisórios em 10% (dez por cento) de rendimentos líquidos do alimentante, deduzindo-se, tão somente, os descontos legais.
Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que a situação financeira do Agravado é estável e privilegiada, não possui família que depende de seu sustento, é servidor público na função de policial militar e aufere uma remuneração mensal de R$8.496,79 (oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos).
Forte neste argumento, pede a antecipação da tutela recursal para majorar a verba alimentícia no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, no valor R$2.549,37 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos).
No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Sabe-se que o art. 4o, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.
Desta forma, a fixação dos alimentos, ligada a comprovação do binômio necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1o, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios ou provisionais, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.
A doutrina nos mostra a diferença, verbis:
“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”. (Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 18, dez/2015)
O próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça adequadamente o binômio necessidade/possibilidade.
Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.
Esse é o posicionamento recente desta c. Câmara, in verbis:
“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – [...]. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.” (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).
In casu, prima facie, se por um lado é incontestável a necessidade do alimentando, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravado em prover alimentos na quantia pretendida neste recurso.
Todavia, tendo o agravante demonstrado que o genitor é servidor público e exerce a função de policial militar, auferindo uma remuneração mensal de R$8.496,79 (oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), entendo que este possui condições de contribuir, ao menos por ora, com valor um pouco superior ao arbitrado pelo Juízo a quo.
Assim, considerando o filho do casal tem presumidas as necessidades em razão da menoridade, de alimentação, vestuário, moradia, assistência médica e odontológica, educação e lazer, bem como o fato de residir com a genitora que lhe presta os cuidados necessários com a rotina diária de afazeres, penso que a quantia fixada em primeiro grau deve ser majorada para 15% dos rendimentos líquidos do alimentante, cujo valor, a toda evidência, não implicará significativamente no seu sustento.
Portanto, hei por bem modificar em parte a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e pelo parecer ministerial, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para majorar a verba alimentar ao equivalente a 15% dos rendimentos líquidos do agravado.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso ou se houve a composição das partes quando da realização da audiência de conciliação.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na pág 02 do Id. 65230961, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR